Tribunal: TJPA
Processo: 0817189-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817189-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MAS QUE DEVERÁ SE ADEQUAR AO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, acusado do crime previsto no art. 33 da Lei nº10.826/03;

2.

Observa-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, visto que a autoridade coatora justificou a prisão preventiva como excepcionalidade ao caso concreto pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, ante o rompimento da tornozeleira eletrônica que ocasionou a perda da comunicação com a central de monitoramento, além de violar a área de inclusão, transitando fora do horário determinado em decisão judicial;

3.

Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. Precedentes;

4.

Ordem conhecida e parcialmente concedida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
concedê-la parcialmente
apenas para a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO, já qualificado nos autos, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos da Ação Penal nº 0800360-33.2022.8.14.0011.

O impetrante aduz que, no dia 17/10/2023, foi prolatada a sentença condenatória, sendo aplicada ao paciente a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 748 (setecentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, todavia a Magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares, uma vez que o coacto vinha respondendo ao processo em liberdade e as descumpriu. Inconformada a defesa interpôs um Recurso de Apelação no dia 30/10/2023.

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema visto que o paciente foi condenado inicialmente ao regime semiaberto; b) suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP; c) paciente é possuidor de qualidades pessoas favoráveis; d) que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Por fim, requer que seja expedido contramandado de prisão para que o paciente possa recorrer em liberdade com aplicação de medidas diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº16765851). As informações foram prestadas (Doc. Id nº16870922). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
. (Doc. Id nº16480656).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/09/2022 por estar praticando tráfico de drogas na região, ao transportar a substância na lancha que seguia para o município de Cachoeira do Arari, a quantidade de 121 (cento e vinte e um) gramas de entorpecente (OXI). Em sede de audiência de custódia, sua prisão foi homologada e convertida em preventiva, porém, realizada audiência de instrução e julgamento o juízo
a quo
concedeu liberdade provisória ao paciente, revogando sua prisão cautelar com aplicação de monitoramento eletrônico, ocasião em que houve o descumprimento das medidas anteriormente impostas e em sentença foi decretada sua prisão preventiva.

Primeiramente, cumpre transcrever a parte que interessa da sentença,
in

verbis
:

“
Na oportunidade, verifico que há para o réu a impossibilidade de aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, notadamente, porque a gravidade concreta do delito praticado, é de tamanha reprovabilidade e capaz de ensejar ofensa à ordem pública estabelecida, considerando se tratar de uma cidade pequena de interior, bem como a possibilidade de reiteração da prática delitiva.

A isto, soma-se que o réu tentou quebrou as medidas cautelares a ele imposta, segundo declarações nos autos, estando na condição de foragido.

Pelo exposto, o réu deve responder a eventual recurso, recolhido a prisão.

Verifico que o condenado representa ameaça à ordem pública, devido ao modo como o delito fora praticado por ele, conforme o relatado no depoimento de testemunhas e a autoridade responsável pela prisão.

Ademais, destaco que o condenado quebrou as medidas cautelares e, aparentemente, tenta se eximir da aplicação da lei penal, derivada da condenação imposta ao condenado, o que caracteriza, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (art. 312 e 313, I e parágrafo único do CPP)
DECRETO
a PRISÃO PREVENTIVA
de
ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO
,
com fundamento nos art. 312 e incisos e 313, I e Parágrafo único do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP.”

Dessa forma, observa-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo em vista que a autoridade coatora justificou a prisão preventiva como excepcionalidade ao caso concreto pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas ao coacto, ante o rompimento da tornozeleira eletrônica que ocasionou a perda da comunicação com a central de monitoramento, além de violar a área de inclusão, transitando fora do horário determinado em decisão judicial.

Ademais, vale ressaltar que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, estando inclusive na condição de foragido, dessa forma, é evidente a intenção do acusado furtar-se à aplicação da lei penal o que justifica a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes do STJ (HC n. 612.101/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/11/2020).

Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem
admitido a

adequação
da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória” (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020), não sendo recomendável, portanto, a soltura do paciente.

Com isso, é sabido que nos termos da jurisprudência, "a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS. REVOGAÇÃO. CONDENAÇÃO. REGI ME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos?arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020).
O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar
, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/4/2019).

III - Além da materialidade e dos indícios de autoria do crime, durante a audiência de custódia, foi concedida ao paciente a liberdade provisória com imposição de medida cautelares alterativas, deixando o paciente de cumpri-las, além de não ter sido localizado sendo citado por edital, evidenciando a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal (fl. 499), o que foi considerado pelo Juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva.

IV - O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Ademais, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

V - Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 124.481/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/5/2020).

VI - Ressalta-se também que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia ao regime fixado (RHC n. 130.937/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC n. 582.040/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/9/2020; AgRg nos Dcl no HC n. 602.397/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/9/2020; e EDcl no HC n. 604.090/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/9/2020).

VII -
No caso dos autos, o constrangimento ilegal apontado pela defesa não se verifica, pois mantida a prisão preventiva do paciente, foi feita a adequação do estabelecimento prisional em que recolhido o acusado, ou seja, correta a manutenção da prisão cautelar, pois foi realizado a adequação ao cumprimento de regime estabelecido na sentença condenatória.

VIII A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.264/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O
REGIME SEMIABERTO.
EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO. E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto aos fundamentos da custódia
preventiva,
verifica-se que o presente recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no RHC 166.914/MG, ao qual neguei provimento na parte conhecida, decisão confirmada no julgamento do agravo regimental, julgado em 28/11/2022. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do recurso no ponto.
2. Cumpre registrar que "[...] A manutenção da segregação cautelar, quando da
sentença
condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.
[...]" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de
prisão,
encontrando-se o réu foragido desde a decretação da
prisão,
ainda no início da ação
penal,
sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).
4. A fixação do modo prisional
semiaberto
inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da
prisão preventiva,
ocasião em que deverá ser compatibilizada a segregação com o
regime
intermediário. Na hipótese, constata-se a existência de excepcionalidade que autoriza a compatibilização de
regime,
considerando-se a necessidade de interromper as práticas delitivas bem como o fato de o réu estar foragido.
5. Agravo regimental desprovido.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, pois o juízo, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
,
devendo apenas a prisão preventiva do paciente adequar-se ao regime semiaberto imposto na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e concedo parcialmente a Ordem apenas para a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto nos termos da fundamentação
. Int
.

É como voto.

Belém. (PA), 01 de dezembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/12/2023